Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-28.2025.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-28.2025.8.14.0124

APELANTE: NONATO PEREIRA LIMA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. COMBATE À LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1.198 DO STJ. ACESSO À JUSTIÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autor em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, em ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais fundada na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de extratos bancários amplos, comprovação de tentativa de solução extrajudicial, boletim de ocorrência e providências perante o INSS, sob fundamento de combate à litigância abusiva à luz da Recomendação nº 159/2024 do CNJ e do Tema 1.198 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se houve ausência de dialeticidade recursal nas razões de apelação; e (II) estabelecer se o indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos e providências não previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, configura violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença ao sustentar a suficiência da documentação apresentada e a ilegalidade das exigências adicionais impostas pelo juízo de origem.

4.

O Tema 1.198 do STJ autoriza o magistrado a exigir emenda à inicial para demonstrar a legitimidade da postulação, mas tal prerrogativa deve ser exercida com razoabilidade e proporcionalidade, sem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça.

5.
A petição inicial foi instruída com extrato do INSS demonstrando os descontos, documentos pessoais, prova de analfabetismo e procuração com impressão digital e assinatura de testemunhas, elementos suficientes para individualizar a controvérsia e permitir o exercício do contraditório.

6.

A exigência de prévio requerimento administrativo, boletim de ocorrência e comprovação de providências perante o INSS carece de previsão legal nos arts. 319 e 320 do CPC e configura formalismo excessivo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7.

O esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

8.

A determinação de apresentação de extratos bancários de longo período antes da citação da instituição financeira impõe indevida inversão prematura do ônus probatório em desfavor do consumidor hipervulnerável, especialmente quando a instituição financeira detém os registros das operações questionadas.

9.

O indeferimento da inicial sem observância da suficiência da documentação mínima apresentada viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

10.
O combate à litigância abusiva não autoriza a criação de requisitos processuais não previstos em lei nem a restrição desproporcional do direito fundamental de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado não pode exigir documentos ou providências não previstos nos arts. 319 e 320 do CPC como condição para o recebimento da petição inicial.

2.
O combate à litigância abusiva deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça.

3.

O prévio requerimento administrativo e a lavratura de boletim de ocorrência não constituem pressupostos para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito.

4.

A extinção do processo sem resolução do mérito exige observância do princípio da primazia do julgamento de mérito e somente se justifica em hipóteses excepcionais.

5.

A imposição de ônus probatório excessivo ao consumidor hipervulnerável antes da formação do contraditório configura error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV. CPC, arts. 3º, 4º, 6º, 319, 320, 327, 330, I, e 485, I. Lei Federal nº 11.419/2006. Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198. TJ-SP, Apelação Cível nº 1141916-93.2023.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025. TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000212674246001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 08.06.2022. TJ-SP, Apelação Cível nº 1037412-91.2023.8.26.0405, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
NONATO PEREIRA LIMA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A insurgência ministerial e da parte autora gravita em torno da ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais. O cerne da lide reside na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado (nº 27680052) não anuído pelo autor, que se declara idoso e analfabeto.

O magistrado de 1º grau, vislumbrando indícios de "litigância abusiva" e amparado na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, determinou a emenda à inicial (ID 27680053) exigindo: (I) extratos bancários de período amplo; (II) comprovação de tentativa de solução extrajudicial; (III) boletim de ocorrência criminal; e (IV) comprovação de providências junto ao INSS.

A parte autora apresentou manifestação (ID 27680055) sustentando a ilegalidade das exigências, por extrapolarem os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Sobreveio a sentença terminativa (ID 27680057), sob o fundamento de descumprimento do dever de emendar a exordial e aplicação do Tema Repetitivo 1.198 do STJ.

Em razões recursais (ID 27680063), o apelante pugna pela cassação da sentença, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

O Ministério Público, em percuciente parecer (ID 29032446), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, arguindo a nulidade da sentença por imposição de requisitos não previstos em lei.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

1. Da Preliminar de Dialeticidade
- Ab initio, afasto a tese de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões (ID 27680120). O apelante impugnou especificamente o fundamento da extinção, defendendo a suficiência da documentação acostada e a ilegalidade dos requisitos adicionais impostos pelo juízo
a quo
. Há, portanto, plena correlação entre a decisão vergastada e as razões recursais.

É o que se depreende da seguinte Ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência, para condenar a ré a manter ativo o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, mediante o pagamento integral da mensalidade.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. Afastamento. Recurso que impugna os fundamentos da sentença de forma suficiente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Aplicação da Súmula 101 deste Tribunal. Operadora ré que é quem pode garantir o direito alegado na inicial, de manutenção do plano de saúde em favor da autora, sendo, portanto, inequívoca a sua legitimidade passiva. (...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 11419169320238260100 São Paulo, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2025)

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

2. Do "Error in Procedendo" e da Primazia do Mérito
- A questão meritória cinge-se à legalidade do indeferimento da inicial por descumprimento de diligências que o magistrado considerou essenciais para coibir a advocacia predatória, à luz do Tema 1.198 do STJ.

Embora a referida tese firmada pela Corte Superior autorize o juiz a exigir emendas para demonstrar a legitimidade da postulação, tal prerrogativa deve ser exercida com razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transmudar o combate ao abuso do direito de ação em barreira instransponível ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

No caso vertente, o autor instruiu a inicial com: (a) extrato do INSS (HISCON) detalhando os descontos; (b) documentos pessoais e prova de analfabetismo; e (c) procuração com impressão digital e assinatura de testemunhas. Tais documentos constituem o lastro mínimo necessário para a individualização da pretensão e o exercício do contraditório.

As exigências de prévio requerimento administrativo e de boletim de ocorrência carecem de previsão legal nas normas processuais fundamentais (arts. 319 e 320 do CPC). Como bem assentado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, "
o esgotamento da via administrativa não constitui pré-requisito para a judicialização de demandas
". Impor tal ônus ao consumidor hipervulnerável configura excesso de formalismo e viola o dever de consulta e cooperação que deve reger a relação entre o juiz e as partes (art. 6º do CPC).

Passo a colacionar o seguinte julgado acerca da matéria ora debatida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE -
Preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não é cabível a exigência de prévio requerimento administrativo perante plataforma do consumidor, para ajuizamento da ação declaratória de inexistência do débito cumulada com indenização por danos morais.
” (TJ-MG - AI: 10000212674246001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Outrossim, a determinação para juntada de extratos bancários de períodos extensos, antes mesmo da citação da instituição financeira — que possui superioridade técnica e detém os registros das operações — inverte indevidamente o ônus da prova de forma prematura e onerosa ao hipossuficiente.

Dessa forma, vislumbra-se manifesto error in procedendo. O magistrado sentenciante, ao criar requisitos não previstos em lei e ignorar a documentação mínima que comprovava o vínculo jurídico e o prejuízo sofrido, afastou-se do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (art. 4º, CPC), o qual orienta que a extinção anômala do processo deve ser a última ratio.

Merece destaque a jurisprudência com o mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO CÍVEL. "Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais" (sic).
Indeferimento da inicial. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do CPC. Inconformismo. Cabimento. Atendimento da inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir ante a vislumbrada lesão ou ameaça a direito. Preceptivo do Artigo 3º do diploma processual civil. O ajuizamento de múltiplas demandas, para tratar de contratos distintos, mesmo que em face do mesmo réu, não pode ser imputado como uso abusivo do Poder Judiciário. Observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, inciso XXXV, CFRFB)
. Reunião de pedidos em um mesmo processo que é faculdade da parte, e não um dever. Inteligência do Art. 327 do CPC.
Extinção anômala do feito que importa em malferição ao direito constitucional de acesso à justiça por todos os meios e recursos a ela inerentes (Art. 5º, LIV e LV, CRFB), bem como aos princípios de primazia da decisão de mérito justa e efetiva e de cooperação entre os sujeitos do processo.
Exegese dos Art. 3º, 4º e 6º do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10374129120238260405 Osasco, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 26/08/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

A proteção contra a litigância abusiva é dever do Judiciário, mas não pode servir de "carta branca" para aniquilar o direito subjetivo de ação de cidadãos que buscam reparar lesões a direitos fundamentais. Como ressaltado pela Procuradoria de Justiça, as provas já coligidas eram suficientes para o recebimento da ação (ID 29032446).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
para:

1.

Cassar a sentença
terminativa recorrida, reconhecendo a nulidade do indeferimento da petição inicial;

2.

D
eterminar o retorno dos autos
ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito, procedendo-se à citação da instituição financeira ré.

Custas suspensas em virtude da gratuidade de justiça já deferida.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 01/07/2026